Tribunal: TJDFT
Processo: 0747474-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747474-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES, DALVA DIAS TEIXEIRA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. Brasília, 7 de dezembro de 2020 20:06:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator